Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE COATORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL. DEVER DE DECIDIR DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. Em que pese o prazo decadencial de cento e vinte (120) dias para impetração do mandado de segurança (art. 23, da Lei no 12.016/09), tratando-se de omissão administrativa não há que se falar em prazo de impetração, podendo o mandado de segurança ser intentado a qualquer momento, enquanto persistir a omissão.
2. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida.
3. Diante da demora injustificável da Administração Pública em analisar o requerimento formulado pela impetrante, mostra-se escorreita a sentença resistida ao conceder a segurança para determinar que a autoridade coatora analise o pedido formulado.
4. Remessa necessária não provida.